Tribunal: TJDFT
Processo: 0711692-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711692-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN FILLIPE MARQUES ARAGAO AGRAVADO: VICTOR HUGO ALCANTARA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEAN FILLIPE MARQUES ARAGÃO contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, Dra Josélia Lehner Freitas Fajardo, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de VICTOR HUGO ALCÂNTARA SOARES, indeferiu pedido formulado pelo exequente para que não sejam liberados valores ao executado antes da apreciação do requerimento de arresto apresentado pelo exequente agravante nos autos do processo de no 0700582-69.2023.8.07.0005, no qual o executado agravado também figura como executado. O recorrente foi regularmente intimado para se manifestar a respeito da persistência do interesse recursal, haja vista que, nos autos da execução de no 0700582-69.2023.8.07.0005, há notícia de pedido de penhora no rosto dos autos ou de reserva de valores protocolado pelo agravante. Transcorreu “in albis” o prazo concedido para tal mister. A d. Juíza “a quo” informa ao Tribunal que “a decisão agravada (ID n. 190763450) que deferiu a liberação dos valores para VICTOR HUGO atualmente está suspensa.” É a síntese do que interessa. Na hipótese, levando-se em conta a preclusão supracitada, bem como as informações prestadas pela MM. a Juíza de origem, desponta prejudicado o objeto do recurso em epígrafe, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que o agravante perdeu o seu interesse de agir. Com tais fundamentos, ante a perda superveniente do interesse recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 22 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator